Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Por ora, nada a prover em relação à petição de ID 21787083, tendo em vista que ainda está pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2011. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator